Tribunal: STF
Processo: MS 20623
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-17
Data de publicação: 1987-09-17

Ementa:
EMPRESTIMO COMPULSORIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE
(IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 266). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1 - O MANDADO DE SEGURANÇA INVESTE, NA HIPÓTESE, CONTRA LEI EM
TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266.
2 - O WRIT HÁ DE ATACAR O ATO QUE, DIRETAMENTE, VULNERA O DIREITO
LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
3 - INCOMPETENCIA DO STF PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA PRETENSAO
DO IMPETRANTE.
MS NÃO CONHECIDO.